Tribunal: CARF
Processo: 15504.723324/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723324/2015-19
RESOLUÇÃO
1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 105-001.369,
da 2a turma da DRJ05, de 16 de outubro de 2020, por meio do qual aquele Colegiado julgou
procedente em parte a Impugnação da ora Recorrente.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
2
Assim restou consignado o Acórdão ora combatido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
IRRF. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES CONTABILIZADOS E OS EFETIVAMENTE
RECOLHIDOS / COMPENSADOS. LANÇAMENTO FISCAL.
É cabível o lançamento fiscal para constituição de crédito tributário
correspondente à diferença entre o IRRF a recolher constante na escrituração
contábil da empresa e os valores efetivamente pagos / compensados pela
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de impugnação ao lançamento fiscal de IRRF, relativo a períodos de
apurações compreendidos no ano-calendário de 2011, juntamente com multa de
ofício de 75% e juros de mora, nos valores abaixo detalhados:

No procedimento fiscal foram apuradas diferenças devidas a título de IRRF
incidentes sobre pagamentos de rendimentos do trabalho assalariado e do
trabalho não assalariado ou sem vínculo empregatício.
No termo de verificação fiscal, às fls. 08/12, que faz parte integrante do auto de
infração, constam os tópicos abaixo sintetizados:
1 - APRESENTAÇÃO
A partir da análise dos documentos fiscais e contábeis, bem como
esclarecimentos prestados pela fiscalizada em resposta às intimações fiscais,
apuraram-se infrações à legislação tributária que resultaram em "Diferenças
Devidas do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF" no ano-calendário de 2011.
2 - DAS IRREGULARIDADES REFERENTES AO IRRF
2.1 - Imposto Retido Contabilizado
Os custos e despesas operacionais de folha de pagamento (salários, indenizações,
horas extras e outros) foram contabilizados em contrapartida à conta 2.1.1.02.01 -
Salários e Ordenados a Pagar. Nestes valores estavam inclusas as parcelas do IRRF
incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado. Tais parcelas foram
extraídas a débito desta conta, em contrapartida à conta 2.1.1.03.03-IRRF sobre a
Folha a Recolher, em anexo.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
3
De forma semelhante, na conta 2.1.1.05.03- Fornecedores (CP) foram
contabilizados valores que incluíam as parcelas do IRRF incidente sobre os
rendimentos de pessoas físicas não assalariadas. Tais parcelas foram extraídas a
débito desta conta, em contrapartida à conta 2.1.1.06.03-IRRF-PF a Recolher, em
anexo.
2.2 - Imposto Retido Pago/Declarado e ou Compensado
No extrato da DCTF, em anexo, constam os valores efetivamente pagos e ou
declarados pela contribuinte sob os códigos de receita 0561 (IRRF - Rendimento
do Trabalho Assalariado) e 0588(IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo
Empregatício).
Juntou-se, ainda, ao presente processo PER/DCOMP, de 23/06/2012, mediante o
qual a contribuinte declarou compensações de débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho assalariado de alguns meses de 2011 com créditos de
saldos negativos de IRPJ.
2.3-Diferenças Devidas do IRRF
Confrontando os valores de IRRF escriturados com os pagos/declarados e ou
compensados , apuraram-se as diferenças não quitadas, a seguir descritas.
(grifamos)
2.3.1-Demonstrativo do IRRF- Rendimento do Trabalho Assalariado

2.3.2-Demonstrativo do IRRF-Rendimento do Trab. s/ Vínculo Empregatício

3- DAS DISTORÇÕES NOS ESCLARECIMENTOS DO RESPONSÁVEL
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
4
A fiscalizada foi intimada a apresentar memórias de cálculo e registros contábeis
de pagamentos considerados nas base de cálculo do IRRF incidente sobre
rendimentos decorrentes do trabalho em vínculo empregatício (código de receita
0588) de 2011. Em resposta, datada de 10/11/2014, a fiscalizada afirmou que em
2011 foram feitos recolhimentos no código 0561, quando deveriam ter sido feitos
no código 0588. (grifamos)
Em decorrência de tal afirmação, bem como pela divergência entre os valores
escriturados os valores informados em DIRF e os valores pagos/declarados mais
os compensados, a fiscalizada foi intimada a apresentar planilhas de conciliação
envolvendo os IRRF sob os códigos de receita 0561 e 0588. Em resposta, a
fiscalizada se reportou à Planilha "DIRF Retificadora-EDE-Calendário 2011", em
anexo.
Nesta planilha, num primeiro quadro, confronta os valores de IRRF sob o código
de receita 0561 constantes em sua DIRF com aqueles pagos em DARF mais os
compensados em DCOMP, levantando na maioria dos meses diferenças que
segundo se infere de sua afirmativa se configurariam como "pagamentos a
maior". Num segundo quadro, faz o mesmo confronto só que em relação ao
código de receita 0588, levantando em todos os meses diferenças que segundo
interpretação ainda de sua citada afirmativa se configurariam como "pagamentos
a menor, mas compensáveis com as 'sobras' do primeiro quadro".
No entanto, mesmo seguindo sua lógica, na junção de um quadro com o outro,
apenas em alguns dos meses os valores de um código se compensariam com os
do outro; restando na maioria deles valores a pagar em um código e ou no outro.
De qualquer forma, as pretensas compensações que se levantam nestes quadros
ficaram somente no campo da intenção; não tendo a contribuinte apresentado
nenhuma retificação de DARF ou nenhuma declaração de compensação relativa,
como dito, à sua afirmativa inicial de ter feito pagamentos em um código no lugar
do outro. Além disso, nada pagou ou nada declarou quanto ao que restaria como
diferenças a pagar em um código e ou no outro nos quadros por ela montado.
(grifamos)
Tem-se, ainda, que nestes quadros a contribuinte não considerou sua própria
escrituração contábil, onde efetivamente se registram e se controlam as bases de
cálculo (folha de pagamento e fornecedores-pessoas físicas não assalariadas),
bem como os valores do IRRF sobre elas incidentes. Distorcendo a comparação a
se fazer, levou em consideração unicamente a DIRF, que se revelou também
discrepante da escrituração, e, perante esta, os valores de IRRF sob os códigos
0561 e 0588, pagos/declarados e compensados, se mostram irregulares e
insuficientes em relação ao devido, nos termos descritos no item anterior.
(grifamos)
Em sua Impugnação, a ora Recorrente alegou, em síntese:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
5
a) Segundo o art. 7o, caput, inciso I, e §1° da Lei no 7.713, de 1988, o art. 3o da Lei
no 8.134, de 1990, e art. 620 do RIR/99, que tratam da incidência do IRRF, “... a
base de cálculo da exação em comento é o valor dos salários pagos a seus
funcionários juntamente com os valores pagos aos fornecedores. Assim sendo, a
apuração do imposto deveria se dar a partir dos valores constantes nas folhas de
pagamento , não aqueles constantes no Razão”.
b) “...houve erro no lançamento fiscal, ao deixar de considerar valores já
comprovadamente recolhidos, devendo ser revistos os valores em cobrança”.
c) “A obrigação acessória pertinente ao contribuinte, no qual se demonstra o valor
dos salários pagos a seus funcionários é a folha de pagamento. Assim, o
lançamento fiscal deveria ter como base o referido documento e, não, a conta
contábil do Razão”.
d) “Os números constantes no Razão deveriam traduzir fielmente aqueles
demonstrados pela folha de pagamento, no entanto, por alguns erros de
lançamentos, no caso da impugnante, ocorreram divergências ao longo do ano
fiscalizado”.
e) “Somando-se todos os IRRF apurados com base nas folhas de pagamentos do
período fiscalizado, chega-se ao montante de R$ 2.795.416,16, consoante se
observa pela tabela obtida por meio das informações das folhas de pagamentos
(doc.3).” “...Ocorre que, somando-se todas os DARF, somente do código 0561,
recolhidos pela impugnante durante todo o período fiscalizado, chega-se a um
montante superior àquele devido...” “De acordo com as folhas de pagamento, a
impugnante deveria ter recolhido de IRRF o total de R$ 2.795.416,16, ao passo
que a soma dos recolhimentos e compensações via PER/DCOMP, que foram
reconhecidos pela fiscalização, totalizam R$ 3.463.751,01. Ou seja, a
impugnante recolhera valor superior ao de fato devido, não havendo que se
falar em cobrança da diferença apurada.”
f) “Na
apuração dos valores devidos não fora considerado quantia
comprovadamente paga pela impugnante”.
g) No PER/DCOMP em que foram validadas as compensações de janeiro a maio de
2011, também foi compensado o valor referente ao mês de junho de 2011 no
montante de R$ 73.621.59, mas que pode a fiscalização ter cometido um
equívoco no preenchimento de sua tabela.
h) Para o período de competência de agosto de 2011 houve retificação do DARF,
conforme fls. 100.
Sobreveio a Decisão, afirmando:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
6
a) “No presente caso, os valores de IRRF a recolher decorrentes de pagamento de
rendimentos do trabalho assalariado foram extraídos da conta 2110303 - IRRF
SOBRE A FOLHA A RECOLHER, às fls. 30/49, e os decorrentes de pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício da conta 2110603 - IRRF-PF
A RECOLHER, às fls. 50/62”.
b) Que a Impugnante não teria demonstrado os erros de lançamento na
escrituração contábil, e que, “não é incomum a ocorrência de pagamentos em
folha complementar ou extemporâneos, que também estão sujeitos à incidência
do IRRF”.
c) “Assim, tendo em vista que a escrituração contábil da empresa deve consignar
todas as operações relativas ao exercício de suas atividades (art. 1.182 do
Código Civil), e que o lançamento fiscal foi realizado com base no confronto
entre os valores de IRRF a recolher contabilizados e os valores efetivamente
recolhidos / compensados, caberia a impugnante demonstrar a ocorrência dos
alegados erros que cometera nos lançamentos contábeis. Somente assim,
poderia a impugnante se contrapor ao levantamento fiscal realizado com base
na escrita contábil da empresa.
Já a matéria sobre a inexistência de cômputo por parte da fiscalização de IRRF
compensados na PER/DCOMP no 28763.75282.230612.1.3.02-6376 e erro do preenchimento do
DARF de competência de agosto, esta foi a parte que restou julgada parcialmente em favor da
Recorrente e não recorrida. Portanto, deixo de relatá-la.
Em sua peça recursal, a Recorrente suscita, basicamente, os mesmos argumentos
da Impugnação, mormente não ser o registro contábil o fato gerador do IRRF.
É o relatório no que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente teve ciência do Acórdão ora recorrido em 11/11/2020, por meio de
acesso ao teor dos documentos disponibilizados no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC) (fls. 189). Protocolizou sua peça recursal em 07/12/2020. Portanto,
tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
A questão diz respeito, ao fim e ao cabo, a um sopesamento entre elementos de
prova, para se determinar qual é a base de cálculo para fins do IRRF. Para a fiscalização e
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
7
reafirmado pela turma julgadora a quo, na medida em que a contabilidade deveria reproduzir
fielmente “todas as operações relativas ao exercício de sua atividade (art. 1182 do Código Civil)”,”
“caberia a impugnante demonstrar a ocorrência dos alegados erros que cometera nos
lançamentos contábeis. Somente assim, poderia a impugnante se contrapor ao levantamento
fiscal realizado com base na escrita contábil da empresa caberia ao sujeito passivo fazer a prova
em contrário de alegados erros na contabilidade”.
A lógica da fiscalização, e chancelada pelo Colegiado a quo, tem em conta que a
verdade são os registros contábeis, e estes fazem prova em desfavor do contribuinte. Assim, seria
este último a fazer prova em contrário sobre eventuais erros em sua escrituração, para que se
impeça um lançamento de crédito tributário de IRRF.
Admitindo-se como verdade a assertiva da Decisão em debate, se o erro estivesse a
favor do contribuinte (lançamento na contabilidade menor que a FOPAG), não existiria tributo
devido? A resposta encontra-se na definição do fato gerador1. No caso de IRRF não é o que se
lançou na contabilidade, mas o que se efetivamente pagou, creditou ou empregou em favor do
beneficiário.
No caso dos rendimentos do trabalho assalariado e pró-labore, o fato gerador é o
pagamento ou crédito, assim entendido o momento no qual o montante encontra-se disponível ao
beneficiário, e não quando do “lançamento a crédito” em conta de passivo, posto ser o art. 43 do
CTN2 a fonte esclarecedora.
Nessa ordem de ideias, encontramos esse entendimento na Solução de Consulta
Cosit no 153/17 e Solução de Consulta Cosit no 307/19. Todas tem em comum que não é o mero
crédito contábil o fato gerador. E, na Solução de Consulta Cosit no 307/19, vai-se mais além.
Vejamos:
19. Por conseguinte, no que se refere à incidência na fonte do Imposto sobre a
Renda relativamente aos rendimentos auferidos pelas pessoas físicas, o vocábulo
crédito há de ser entendido como crédito em conta bancária, segundo o disposto
no parágrafo único do art. 34 do RIR/2018, e no § 3o do art. 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.500, de 2014
Em recente julgado, o I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado trouxe à baila
tal discussão (Acórdão no 9101-007.421, de 14 de agosto de 2025), reproduzindo artigo do I.
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto no Conjur3, e a definição de “crédito” que consta do Acórdão
no 9202-003.120, de onde resta claro que “o fato gerador do imposto de renda de fonte, pelo

1 Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. (CTN)
2 Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
3 Pinto, Alexandre Evaristo e Bozza, Fábio Piovesan. "Crédito" para fins de determinação do critério
temporal
do
IRRF.
https://www.conjur.com.br/2020-fev-12/direto-carf-credito-finsdeterminacao-criterio-
temporal-irrf
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
8
crédito dos rendimentos, relaciona-se, necessariamente, com a aquisição da respectiva
disponibilidade econômica ou jurídica”.
No caso específico, trata-se de IRRF sobre a folha de pagamento (FOPAG). De fato, e
como indicado pela Recorrente, o fato gerador dos rendimentos sujeitos à tabela progressiva
encontra-se disposto no art. 7o, da Lei no 7.713/1988, combinado com art. 3o, da Lei 8.134/1990, e
que se encontram igualmente reproduzidos no art. 620 do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999. O que estes dispositivos têm em comum é o fato de se
referirem ao “rendimento efetivamente recebido em cada mês”, implicando-se, dessa forma, em
efetivo pagamento pela fonte pagadora.
Lei no 7.713/1988
Art. 7o Ficam sujeito à incidência do imposto de renda na fonte, calculado de
acordo com o disposto no art. 25 desta Lei:
I - os rendimentos do trabalho assalariado, pagos ou creditados por pessoas físicas
ou jurídicas;
§ 1o O imposto a que se refere este artigo será retido por ocasião de cada
pagamento ou crédito e, se houver mais de um pagamento ou crédito, pela
mesma fonte pagadora, aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos
rendimentos pagos ou creditados à pessoa física no mês, a qualquer título.

Lei 8.134/1990
Art. 3° O Imposto de Renda na Fonte, de que tratam os arts. 7°e 12 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988, incidirá sobre os valores efetivamente pagos
no mês.

RIR/99
Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do
imposto na fonte, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as
seguintes tabelas em Reais:
(..)
§ 1o O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos em cada mês, observado o disposto no parágrafo único
do art. 38 (Lei no 9.250, de 1995, art. 3o, parágrafo único).
§ 2o O imposto será retido por ocasião de cada pagamento e se, no mês, houver
mais de um pagamento, a qualquer título, pela mesma fonte pagadora, aplicar-se-
á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa física,
ressalvado o disposto no art. 718, § 1o, compensando-se o imposto anteriormente
retido no próprio mês (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, § 1o, e Lei no 8.134, de 1990,
art. 3o).
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.498 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723324/2015-19
9
No presente feito, o lançamento do crédito tributário foi realizado com base em
uma presunção de, ao ser lançado nas contas contábeis 2.1.1.02.01 - Salários e Ordenados a Pagar
e . 2.1.1.03.03-IRRF sobre a Folha a Recolher, o pagamento teria sido realizado por ter que a
contabilidade refletir fielmente aquilo que se deveria encontrar na FOPAG.
Em face de elementos de prova, há que se sopesar aquele que melhor identifica o
fato gerador e a sua base de cálculo. Ou seja, entre um lançamento contábil e a folha de
pagamento (FOPAG), entendo que esta última é que seria a premissa a ser utilizada a se confirmar
o fato gerador e a base de cálculo e, consequentemente, o IRRF devido, ainda que os lançamentos
nas contas contábeis -Ordenados a pagar e IRRF a recolher não encontrem uma perfeita
correspondência.
Assim, proponho a conversão do feito em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Intime a Recorrente, com o objetivo de, a partir de sua folha de salários,
apresente planilha, realizando o cotejamento, mês a mês, entre a FOPAG, os
IRRFs, os DARFs (incluindo-se os REDARFs) e PER/DCOMPs que liquidam a
obrigação oriundas de cada uma das FOPAGs, segregando-se tais quitações
entre os códigos 0561 e 0588 (sem qualquer tipo de “compensação interna”,
entre códigos ou entre meses) e, ainda, correlacionando as informações da
planilha aos elementos dos autos e/ou novos documentos que entenda
necessários para a comprovação dos dados apresentados.
b) A partir dos esclarecimentos e elementos apresentados pela interessada a partir
de suas folhas de pagamento, elabore relatório fiscal conclusivo quanto aos
cálculos dos valores devidos e recolhimentos efetuados (por meio de DARF ou
compensações) em cotejo com os elementos dos autos, indicando os saldos de
IRRF eventualmente devidos relativos a cada um dos fatos geradores lançados.
c) Intime a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art.5o-B, do Decreto
no 70.235/1972 (introduzido pelo art. 173 da Lei Complementar no 227/2026),
com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 215
DF CARF MF
Original